Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737714-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RIVELINO PORTO DAMACENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0711233-11.2019.8.07.0003, movido em desfavor de RIVELINO PORTO DAMACENO EIRELI, rejeitou o incidente em apreço. Nas razões do agravo (ID 19273916), narra que, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal, obteve a informação de que a executada mantém registro em situação ativa, porém não exerce atividade comercial no endereço registrado, atraindo a aplicabilidade da Súmula 435/STJ. Assevera que tais fatos corroboram a alegação de dissolução irregular e abuso da personalidade jurídica, devendo ser reformada a decisão agravada, sob pena de dano grave ou de difícil reparação. Aduz terem sido infrutíferas todas as tentativas de recebimento do valor exequendo, pois não foram localizados bens penhoráveis em nome da empresa executada, devendo ser deferida a medida vindicada e incluído no polo passivo o sócio-gerente. Colaciona julgados em defesa da sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada e imediata constrição dos bens do sócio suficientes para a satisfação do débito, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 19273918). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito invocado ou a urgência do pleito. Ressalta-se que, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica a demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, o argumento relativo ao encerramento irregular das atividades e ausência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza o deferimento do pleito em sede liminar. Ademais, malgrado a decisão hostilizada tenha indeferido a pretensão descrita, verifica-se ter determinado o prosseguimento do feito somente após a preclusão do decisum. Assim, está ausente o fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo, razão pela qual não prospera o pedido de antecipação da tutela recursal. Desse modo, a análise da controvérsia deve aguardar o julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator